Tribunal: STF
Processo: Rcl 84691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0101520- 59.2017.5.01.0032, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).



    O Município do Rio de Janeiro sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 



    “inversão do ônus da prova, já que extraiu a culpa do Ente Público do mero inadimplemento de parcelas trabalhistas, sem exigir que a parte autora de desincumbisse do seu ônus de provar a conduta omissiva/falta de fiscalização da Administração Municipal.



    (...)



    A questão do ônus da prova, portanto, indiscutivelmente foi abordada e utilizada como fundamento de decidir do acórdão do E. TST, tendo este último sido objeto do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TST” (e-doc. 1, p. 9)



    Diante disso, expõe que a decisão da Vice-Presidência do TST, ato ora reclamado, violou o Tema 1.118 da RG, a ADC nº 16 e o Tema 246 da RG, pois 



    “[a] decisão da C. Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF.



    (...)



    A conclusão, realmente, não se pautou apenas pela inversão indevida do ônus da prova, mas também por presunção indevida de culpa da Administração Pública em razão do inadimplemento da empresa contratada.” (e-doc. 1, p. 10)



    Requer, por fim, 



    “1. seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada;



    (...)



    4. Ao final, seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “qualquer atuação no sentido de fiscalizar a empresa contratada pelo Ente Público não foi eficiente, diligente e integral, culminando por não impedir que fossem sonegados ao reclamante os direitos trabalhistas (...)”



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário:



    “1- DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...)



    No presente caso, o Município anexou ID. 5a4b041 e seguintes dos quais se extrai a sua culpa in vigilando. Com efeito, os relatórios da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) dos contratos com as organizações sociais, órgão do próprio Município, atestam irregularidades quanto a ausência de recolhimento do FGTS, do INSS, IRRF e PIS, desde julho de 2014 (ver documentos de ID. 88b6885 - Pág. 48 e 49) sem que o 2º reclamado tivesse tomado qualquer providência com relação ao contrato de gestão mantido com o 1º reclamado. O término da vigência do contrato de gestão somente ocorreu em 15/12/2015, conforme cópia do DOU anexada no ID. a9592b9. Ou seja, o 2º reclamado apenas tomou providência efetiva com relação ao contrato mantido com o 1º réu mais de um ano após constatadas as irregularidades. Destaco que a penalidade de advertência apontada pelo Juízo de origem foi aplicada em dezembro de 2012 (ID. b153737) e a declaração de inidoneidade decorre da ruptura do contrato.



    Do exposto, é possível concluir que restou provada a culpa in vigilando, pois qualquer atuação no sentido de fiscalizar a empresa contratada pelo Ente Público não foi eficiente, diligente e integral, culminando por não impedir que fossem sonegados ao reclamante os direitos trabalhistas mais comezinhos (FGTS e verbas do distrato - saldo de salário, férias, 13º salário, aviso prévio), circunstância esta que justifica a responsabilização subsidiária.



    É dizer: para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público é necessário que a fiscalização seja concreta e eficaz, independentemente da natureza das parcelas inadimplidas, apta não só a captar as irregularidades, mas também a buscar todos os meios disponíveis para corrigi-las, essência da própria fiscalização.



    Por fim, quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária, a questão restou pacificada pelo C. TST, com o acréscimo do inciso VI à Súmula nº 331 que estabelece que "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". Logo, a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas trabalhistas, sejam essas salariais ou não, inclusive a multa.



    Ante o exposto, dou provimento para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo réu (MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO), devendo responder integralmente pelas parcelas objeto de condenação, uma vez que provada sua culpa in vigilando.” (e-doc. 4, p. 6)



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que essa decisão foi mantida em sede de recurso extraordinário pela Vice-Presidência do TST. Vide:



    “Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015.” (e-doc. 12)



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente